Tribunal: TJBA
Processo: 8059421-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059421-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO CAVALCANTE SILVA Advogado(s): ANTONIO CARLOS CAVALCANTE FRANCO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OBSTÁCULO AO ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, na qual foi deferida liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com inserção de restrição judicial no sistema RENAJUD. O agravante sustenta nulidade por decisão extra e ultra petita, alega falha do banco na disponibilização de meios de pagamento, ocorrência de fraude por terceiros, abusividade contratual e requer a suspensão da liminar, a retirada do bloqueio e a adoção de medida menos gravosa. Houve interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de inserção de restrição judicial via RENAJUD configura decisão extra petita; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para suspender a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, pois a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. 4. A inserção de restrição judicial no sistema RENAJUD possui previsão expressa no art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969, constituindo providência automática e instrumental à efetivação da liminar de busca e apreensão. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade do bloqueio de circulação e transferência do veículo via RENAJUD como medida idônea para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em contratos de alienação fiduciária. 6. A determinação de bloqueio não configura julgamento extra petita, por se tratar de consequência legal da decisão que defere a busca e apreensão, inserida nos poderes de condução do processo pelo magistrado. 7. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação da mora ou do inadimplemento, nos termos do art. 3º, caput e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, requisito atendido na origem. 8. O agravante não apresenta prova documental idônea de que tenha sido impedido de adimplir a obrigação por conduta ilegítima da instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas acerca de dificuldades na emissão de boletos e suposta fraude por terceiros. Tais alegações demandam dilação probatória e devem ser examinadas pelo juízo de origem, não sendo suficientes, em cognição sumária, para afastar a liminar regularmente concedida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 370, 492 e 931; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, 3º, caput e §§ 2º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; TJ-BA, AI nº 8008745-51.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.02.2020; TJ-DF, AI nº 0713096-69.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 14.06.2023; TJ-RJ, AI nº 0101569-39.2023.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 23.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8059421-90.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante RICARDO CAVALCANTE SILVA e como agravada BANCO VOLKSWAGEN S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239